Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-81.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-81.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contratação fraudulenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. Hipervulnerabilidade do consumidor. Majoração do valor fixado a título de danos morais. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e danos materiais correspondentes aos descontos indevidos em dobro. A autora recorre postulando a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, em virtude de contratação fraudulenta de seguro.

III.
Razões de decidir

3. O reconhecimento da gratuidade da justiça prevalece em todas as instâncias e para todos os atos processuais, não sendo necessária nova manifestação judicial, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50 e jurisprudência do STJ.

4. O dano moral decorre da realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mediante contratação fraudulenta, afetando verba de caráter alimentar e comprometendo sua subsistência.

5. A condição de pessoa idosa e hipervulnerável da autora impõe especial proteção jurídica, à luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a acentuada vulnerabilidade em relações de consumo.

6. A indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e sancionadora, sendo legítima sua majoração quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente para atender a tais finalidades.

7. O valor fixado em R$5.000,00 revela-se inadequado diante da gravidade da lesão e das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua elevação para R$ 10.000,00.

8. Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais, por já estarem fixados no patamar máximo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para majorar o valor compensatório pelos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002703-81.2024.8.05.0138
, em que é
CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS
e

apelada
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.